Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA ORAL ROBUSTA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o denunciado do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas da materialidade e da autoria delitiva para a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de descumprimento de medida protetiva, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, ante a natureza formal do delito, a irrelevância de justificativas por parte do acusado e a inexigência de dolo específico. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso da acusação conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705982-27.2024.8.07.0006, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 17/09/2025; 0702802-66.2021.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11/12/2024, e 0700088-29.2022.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 21/08/2025.